Tribunal: TJPA
Processo: 0803689-08.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803689-08.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DORISETE MEIRELES CUSTODIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS VIA TED, DOC E PIX. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por correntista que alegou a contratação de empréstimos e a realização de transferências bancárias sem sua autorização. A sentença declarou a inexistência dos débitos, determinou a cessação das cobranças, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a responsabilidade da instituição financeira pelas operações impugnadas; (iii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da consumidora capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade do banco; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados à luz do Tema 929 do STJ; e (v) definir se subsiste a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira decorre da teoria da asserção, pois a causa de pedir está diretamente relacionada à alegada falha na segurança dos serviços bancários disponibilizados pelo banco.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e o entendimento consolidado nas Súmulas 297 e 479 do STJ.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das contratações e das movimentações questionadas, bem como a inexistência de falha de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera utilização de senha pessoal ou de aplicativo bancário não afasta a responsabilidade do fornecedor quando as operações se mostram incompatíveis com o perfil da consumidora e revelam ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção de fraudes.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva e inexiste engano justificável, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme o Tema 929 do STJ.

A cobrança e os descontos decorrentes de empréstimos não comprovadamente contratados ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a segurança financeira da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na segurança dos serviços bancários que viabiliza operações fraudulentas em conta de cliente.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A realização de empréstimos e transferências incompatíveis com o perfil do consumidor evidencia defeito na prestação do serviço quando ausentes mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de transações atípicas.

A repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor e exige apenas a inexistência de engano justificável.

A cobrança e os descontos decorrentes de contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor configuram dano moral indenizável quando comprometem sua segurança patrimonial e tranquilidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 373, II, 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0850820-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804761-63.2023.8.14.0133, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A EM FACE BANCO DO BRASIL AS E

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTOA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
BANCO DO BRASIL SA
.
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

tendo como apelado
DORISETE MEIRELES CUSTODIO,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou ser correntista da instituição financeira ré e ter sido surpreendida com a contratação de diversos empréstimos em seu nome, sem sua autorização, bem como com a realização de sucessivas movimentações bancárias, dentre elas TED, DOC e PIX, supostamente destinadas a terceiros estranhos à sua relação pessoal, sustentando que jamais anuiu com as contratações questionadas, tampouco recebeu os valores correspondentes, razão pela qual postulou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite processual até a prolação da sentença (ID. 36319113), que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, concluindo pela procedência dos pedidos. Cita-se o dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos impugnados na inicial; 2. DETERMINAR a cessação definitiva de quaisquer cobranças ou descontos relativos aos contratos discutidos nestes autos; 3. CONDENAR o réu à restituição dos valores eventualmente descontados, na forma duplicada, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 4. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais; 5. CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
, interpôs recurso de apelação (id. 36319114) pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que os fatos narrados na demanda decorreram de condutas praticadas por terceiros, não podendo lhe ser atribuída responsabilidade pelos prejuízos alegados pela parte autora.

No mérito, aduz a inexistência de
falha na prestação do serviço bancário
, defendendo a regularidade das operações questionadas e afirmando não ter concorrido para a ocorrência dos fatos discutidos nos autos.

Argumenta, ainda, a ocorrência de
culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente da autora
, ao fundamento de que houve demora na comunicação à instituição financeira acerca do roubo do aparelho celular, bem como atraso na formalização do respectivo boletim de ocorrência, circunstâncias que, segundo a recorrente, afastariam ou mitigariam sua responsabilidade.

Sustenta, outrossim, a
inexistência de má-fé da instituição financeira
, razão pela qual reputa indevida a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, defendendo a inaplicabilidade da penalidade imposta na sentença.

Por fim, alega a
ausência de ato ilícito ou de circunstância apta a ensejar condenação por danos morais
, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
reforma integral da sentença recorrida
.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

A controvérsia recursal devolvida a este Colegiado consiste em examinar: a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; a responsabilidade da instituição financeira pelas operações bancárias impugnadas; a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; a incidência do Tema 929/STJ; e a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.

Presentes as questões preliminares passo à análise.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A demanda foi ajuizada em face da instituição financeira na qual a autora mantinha relação bancária e por meio da qual teriam sido contratados os empréstimos e realizadas as movimentações impugnadas. A causa de pedir está diretamente relacionada à alegada falha na segurança dos serviços bancários disponibilizados pelo réu, de modo que há evidente pertinência subjetiva entre a pretensão deduzida e a parte demandada.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme os fatos narrados na petição inicial. Assim, afirmando a autora que os débitos decorreram de falha na prestação de serviço bancário do Banco do Brasil, resta configurada a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda.

Além disso, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Portanto, eventual fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária não afasta, por si só, a legitimidade da instituição financeira, pois a discussão se insere no risco da atividade bancária.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 479, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, ainda que o banco alegue que as operações decorreram da atuação de terceiros, tal argumento se relaciona ao mérito da responsabilidade civil, não à legitimidade passiva.

A doutrina consumerista, a exemplo de Cláudia Lima Marques, ensina que o fornecedor responde pela adequada organização, segurança e funcionalidade do serviço colocado no mercado, especialmente quando se trata de atividade marcada por superioridade técnica e informacional. Na mesma linha, Sérgio Cavalieri Filho leciona que o risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de suportar os danos decorrentes de defeitos inerentes à atividade econômica desempenhada.

Dessa forma, sendo o Banco do Brasil o provedor do serviço e da plataforma digital onde as transações ocorreram, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a falha alegada reside justamente na segurança de seus sistemas

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No caso concreto, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados por DORISETE MEIRELES CUSTODIO, declarando a inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos impugnados, determinando a cessação das cobranças, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Conforme consta dos autos, a autora alegou não ter contratado os empréstimos impugnados nem autorizado as movimentações bancárias subsequentes, tendo afirmado que os valores foram transferidos a terceiros desconhecidos. A sentença destacou a existência de operações incompatíveis com o perfil da consumidora, inclusive transferências reiteradas a beneficiário identificado como terceiro estranho à relação contratual, além de boletim de ocorrência relativo ao roubo do aparelho celular.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Para afastar sua responsabilidade, incumbia ao banco demonstrar alguma das excludentes previstas no §3º do referido dispositivo, especialmente a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, o

art. 373, II, do CPC dispõe que compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em se tratando de instituição financeira, cabia ao banco comprovar de forma robusta a regularidade das contratações questionadas, a autenticidade da manifestação de vontade da consumidora e a inexistência de falha de segurança nos canais bancários utilizados.

A mera alegação de que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal ou aplicativo bancário não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo diante de movimentações destoantes do padrão de consumo e da vulnerabilidade técnica da consumidora frente ao sistema bancário. O fornecedor de serviços financeiros possui dever de segurança, monitoramento e prevenção de transações atípicas, notadamente em ambiente digital.

O STJ, firmou a compreensão de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Tal orientação foi posteriormente consolidada na Súmula 479/STJ.

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Dessa forma, não merece acolhimento a tese de ausência de falha na prestação do serviço.

Da restituição em dobro e da incidência do Tema 929/STJ

Também não prospera a insurgência quanto à restituição em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A instituição financeira sustenta que a devolução em dobro dependeria da comprovação de má-fé. Contudo, a orientação mais adequada, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, é no sentido de que a repetição em dobro, nas relações de consumo, não exige demonstração de má-fé subjetiva, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo se comprovado engano justificável.

No caso, os descontos decorreram de contratos declarados inexistentes, vinculados a operações que a autora impugnou desde a origem e que a sentença reconheceu como resultantes de falha na prestação do serviço bancário. Não se trata de mero equívoco escusável ou dúvida contratual razoável, mas de cobrança proveniente de contratação não comprovadamente validada pela consumidora, dentro de relação bancária submetida ao dever de segurança.

Quanto à modulação de efeitos, o referido precedente estabeleceu que a regra se aplica a cobranças indevidas em contratos de consumo não públicos pagas após a publicação do acórdão (30/03/2021). Considerando que os descontos e a lide em questão são posteriores a este marco, a condenação à dobra é medida imperativa, conforme já decidido por este Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por fraude em empréstimo consignado. O embargante alega a ocorrência de omissão e reformatio in pejus quanto à compensação de valores, bem como omissão na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS) para a repetição de indébito em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado, ao afastar a compensação de valores deferida em primeira instância e não impugnada pela parte contrária, incorreu em omissão e violação à proibição da reformatio in pejus; e (ii) saber se o julgado foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que restringe a repetição em dobro do indébito às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a reformatio in pejus quando o tribunal, em recurso exclusivo da parte ré, agrava sua situação ao afastar a compensação de valores que havia sido deferida em seu favor pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso pela parte autora, violando o princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013 do CPC) e a preclusão. A condenação à repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS
. Assim, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021,
devendo a restituição ocorrer de forma simples para os valores cobrados em data anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “ 1. Viola a proibição da reformatio in pejus o acórdão que, em recurso exclusivo do réu, afasta a compensação de valores que lhe foi favorável em primeira instância e sobre a qual não houve recurso da parte autora, por se tratar de matéria preclusa. 2. A repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) submete-se à modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível somente para cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021; para as cobranças anteriores, a restituição deve ser simples.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.013, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 368; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (e EAREsp 600.663/RS), Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08508203220198140301 28532270, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A boa-fé objetiva, prevista como vetor das relações de consumo e dos contratos, impõe deveres anexos de lealdade, informação, cooperação e segurança. Como leciona Judith Martins-Costa, a boa-fé objetiva não se limita à intenção interna do agente, mas constitui padrão normativo de conduta exigível nas relações jurídicas. Logo, quando o fornecedor cobra valores sem demonstrar adequadamente a origem lícita e regular da obrigação, viola dever objetivo de conduta.

A sentença recorrida está em conformidade com a compreensão segundo a qual a devolução em dobro é cabível quando ausente engano justificável e caracterizada cobrança indevida em relação de consumo.

Portanto, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

Do dano moral

A condenação por danos morais igualmente deve ser mantida.

A instituição financeira sustenta a inexistência de ilicitude e, por consequência, a ausência de dano moral indenizável. Todavia, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de empréstimos não comprovadamente contratados, resta configurado o ato ilícito indenizável.

O caso ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A autora, consumidora de serviços bancários, teve contra si reconhecida a existência de empréstimos que afirmou não contratar, com descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. A privação indevida de parcela da renda mensal, especialmente em contexto de relação bancária assimétrica, compromete a tranquilidade financeira da consumidora e atinge direitos da personalidade.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve repará-lo. No âmbito consumerista, o art. 14 do CDC reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

A doutrina contemporânea, ao tratar da responsabilidade nas operações em ambiente digital, destaca o
dever de cuidado e segurança
das instituições financeiras. Como ensina a doutrina:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

A falha do banco reside na
omissão em detectar transações atípicas
que destoam completamente do perfil de consumo da cliente. A realização de múltiplos empréstimos e transferências (TED/PIX) em curto intervalo de tempo, logo após a comunicação de roubo ou em circunstâncias suspeitas, demonstra a ineficiência dos algoritmos de segurança e monitoramento de risco.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o dano moral em situações análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS VIA APLICATIVO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, INCISO II, CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria das Graças Ferreira Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A, diante da realização de empréstimos consignados e transferências bancárias não autorizadas por meio do aplicativo bancário instalado em seu celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários prestados à consumidora em razão da realização de transações fraudulentas em sua conta, e;

(ii) Determinar se é devida indenização por danos morais decorrentes da indevida contratação de empréstimos e transferências sem a anuência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de fortuito interno, conforme prevê a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a eventual atuação de terceiros quando as fraudes ocorrem no âmbito da prestação dos serviços bancários.

4. A movimentação financeira atípica e incompatível com o perfil da consumidora, pessoa idosa e aposentada, com histórico de transações modestas, evidencia a ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

5. A contratação de dois empréstimos e a realização de três transferências bancárias no mesmo dia, sem conhecimento ou anuência da autora, indicam falha no dever de segurança da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

6. A ausência de providências pelo banco após a autora relatar a fraude e contestar as transações reforça o defeito na prestação do serviço.

7. A situação vivenciada pela autora extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e justifica a indenização por danos morais, cujo valor foi fixado em R$ 5.000,00, de forma proporcional e razoável, em atenção à natureza do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas mediante aplicativo, quando não adotam mecanismos adequados de segurança compatíveis com o perfil do consumidor.

B. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em empréstimos e transferências não autorizadas configura dano moral indenizável, independentemente de culpa da instituição financeira.

C. A ausência de resposta eficaz do banco frente à contestação das transações reforça o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047616320238140133 30561198, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

O quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00
revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, visto que a situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira da consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o entendimento consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Em atenção ao art. 85,
§ 11
, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Belém, 08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026